Tribunal: TJMT
Processo: 1008570-09.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1008570-09.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: JOÃO RODRIGUES SOBRINHO
AGRAVADA: MARIA REGINA DAS NEVES SOBRINHO
EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA E CANCELAMENTO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA EM PRIMEIRO GRAU – PESSOA JURÍDICA – JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS (ART. 99, 2o, CPC) EM GRAU RECURSAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MISERABILIDADE DECLARADA – HONORÁRIOS DO PERITO – REDUÇÃO – OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – LIMINAR PARCIALMENTE DEFERIDA.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por JOÃO RODRIGUES SOBRINHO, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de São Joaquim que, nos autos da Ação de Nulidade de Escritura Pública de Compra e Venda e Cancelamento de Registro Imobiliário n. 0000111-81.2017.8.11.0106, Código 76752, ajuizada por MARIA REGINA DAS NEVES SOBRINHO, indeferiu o pedido de assistência judiciária, eis que ausente comprovação robusta da situação de impossibilidade econômica e financeira, bem como determinou o rateio dos honorários periciais no prazo de 15 (quinze) dias.
Em suas razões, o agravante almeja a concessão da assistência judiciária, por se considerar hipossuficiente, bem como arcar com as custas processuais acarretará prejuízos em seu sustento e de sua família.
Alega que o magistrado de origem em decorrência da ação, para averiguar a assinatura determinou trabalho da perícia técnica, onde determinou o rateio das custas entre as partes, porém entende que o valor é exacerbado já que fixado o valor de R$8.980,00 (oito mil, novecentos e oitenta reais).
Busca a reforma do decisum para que em antecipação de tutela de tutela seja deferido os benefícios da assistência judiciária ou, sucessivamente, seja reconhecido o excesso aplicado à honorária pericial, e reduzida ao valor de R$1.200,00 (mil e duzentos reais).
Intimada para comprovar nos autos os pressupostos exigidos para a concessão da assistência judiciária vindicada, ou seja, da alegada situação atual de hipossuficiência de recursos financeiros, a recorrente juntou os documentos solicitados nos Ids. 129139180 e seguintes.
É a síntese do necessário.
Decido.
O recurso é tempestivo, bem como atende aos demais requisitos formais previstos no art. 1.017 do CPC e, em análise preliminar, não reconheço hipótese de indeferimento ou provimento monocrático à inteligência do art. 932 do CPC.
Dispõe o artigo 1.015 do Código de Processo Civil que, das decisões interlocutórias proferidas pelo Juiz de primeiro grau no transcorrer do processo, o recurso a ser interposto é o agravo de instrumento.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade de os efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que restaram parcialmente configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
Pois bem. Passo a análise.
A insurgência do agravante volta-se contra decisão que indeferiu o benefício da gratuidade judiciária, onde o artigo 98, caput, do CPC, dispõe que gozará da gratuidade da justiça, na forma da lei, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e os honorários advocatícios.
No mesmo trilhar, a Súmula 481 do STJ dispõe que “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.
Por sua vez, estabelece o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (destaquei).
Interpretando ambos os dispositivos, extrai-se que o benefício da gratuidade de justiça deve ser concedido unicamente para o atendimento dos hipossuficientes, que demonstrem, indene de dúvidas, que sua situação econômica não permite pagar as custas do processo sem prejuízo da própria subsistência, uma vez que a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa.
Em análise aos documentos ora apresentados, anexos à petição de Id. 129139180 e seguintes, constata-se que eles nada acrescentam à comprovação da alegada hipossuficiência, de modo que não alteram o entendimento anteriormente esposado pelo Julgador a quo.
Assim, em que pese à agravante alegar que possui custos com alimentação, água, energia, IPTU, IPVA, seguro do automóvel, combustível, remédios (portador de doença grave) e outros, não foram apresentados elementos que convençam da total impossibilidade de arcar com as custas judiciais.
“AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – PROCEDÊNCIA – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA OU PAGAMENTO DAS CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO – INDEFERIMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA – DECISUM FUNDAMENTADO – RECURSO QUE NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – REDISCUSSÃO DO CONTEÚDO DECIDIDO – MESMOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NAS RAZÕES DO APELO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – INADMISSIBILIDADE MANIFESTA – ARTIGO 1.021, § 1o, DO CPC/15 – APLICAÇÃO DE MULTA – ARTIGO 1.021, § 4o, DO CPC/15 – RECURSO INADMITIDO. A decisão agravada bem fundamentou acerca do indeferimento da justiça gratuita à empresa agravante, bem como do descabimento do pedido de pagamento das custas ao final do processo. “A circunstância de a pessoa jurídica encontrar-se submetida a processo de recuperação judicial, por si só, é insuficiente para evidenciar a hipossuficiência necessária ao deferimento da gratuidade de justiça.” (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp no 1388726/SP). Se a parte agravante se limitou a rediscutir o mesmo conteúdo objeto da decisão agravada, trazendo à discussão os mesmos fundamentos apresentados na apelação, não cumprindo o disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC/15, o recurso não deve ser admitido. Sendo o recurso manifestamente inadmissível, deverá ser aplicada a multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/15, caso seja unânime o julgamento” (TJMT - AgInt. 0012947-25.2008.8.11.0002, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Julgado em 21/08/2019, Publicado no DJE 29/08/2019) (sem destaques no original).
Entendo neste momento por esta decisão, pois conforme a atualização dos holerites trazidos o agravante recebe a importância entre R$11.471,76 a R$10.058,93, líquido, o que não vincula o Agravo de Instrumento no 1020737-92.2021.8.11.0000, pois naquela oportunidade foi concedida a assistência judiciária, em razão do agravante ter demonstrado gastos em relação a sua saúde após ficar acometido pelo vírus da covid-19, tendo que realizar vários procedimentos para restabelecer a melhoria de sua saúde, portanto tento seu financeiro comprometido.
Em relação ao pagamento dos honorários periciais que se faz imprescindível para poder verificar a assinatura em discussão, se verdadeira ou falsa, determinou o Magistrado de origem que fossem pagos no prazo de 15 (quinze) dias, rateada entre as partes, porém, o valor da verba honorária a ser pago ao perito grafotécnico corresponde a importância de R$8.980,00 (oito mil, novecentos e oitenta reais).
Contudo, vislumbro que os honorários periciais devem ser arbitrados pelo Juízo a quo observando os critérios da complexidade do trabalho que será realizado, bem como o seu grau de dificuldade tudo isso atento ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, para que assim, seja justa a remuneração de quem realizará o trabalho, bem como daquele que arcará com as custas.
Tendo em vista, que o valor de R$8.980,00 (oito mil, novecentos e oitenta reais), cuida-se de valor altamente elevado, bem como diante os fortes indícios dos rendimentos apresentados pelo agravante, a minoração é medida que se impõe.
A propósito, colaciono:
“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA FÍSICA - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE POBREZA ELIDIDA PELOS DOCUMENTOS APRESENTADOS - INDEFERIMENTO - HONORÁRIO PERICIAL - REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS FIXADOS PELO JUIZ - PRINCÍPIO DA MODERAÇÃO, RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - POSSIBILIDADE. - Para a concessão do benefício da justiça gratuita, em princípio, basta a simples afirmação da parte de que não possui condições de arcar com as despesas do processo, sem prejuízo próprio ou de sua família, cabendo à parte contrária, por se tratar de presunção relativa, comprovar a inexistência ou a cessação do alegado estado de pobreza, ou ao Juiz averiguar a veracidade do alegado através de apuração iniciada de ofício - Diante do caso concreto, verificando-se a existência de indícios de que o requerente possui condições para arcar com as custas e despesas processuais e os eventuais honorários advocatícios de sucumbência, o indeferimento do benefício da justiça gratuita é medida que se impõe - Os honorários periciais devem ser arbitrados pelo magistrado segundo critérios de natureza e complexidade do trabalho, tempo exigido para a elaboração do laudo, lugar da prestação do serviço, a fim de se obter de forma justa a remuneração da prestação de serviços. (TJ-MG - AI: 10000204516421002 MG, Relator: Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 17/06/2021, Câmaras Cíveis / 17a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/06/2021)”
Com essas considerações, DEFIRO PARCIALMENTE a medida liminar recursal vindicada, para reconhecer o excesso aplicado à verba honorária pericial, e para que seja reduzido ao valor de R$1.200,00 (mil e duzentos reais).
Notifique-se o Juízo de origem para que preste as informações que entender necessárias, inclusive se a parte agravante cumpriu a obrigação estabelecida pelo art. 1.018 do CPC.
Intime-se a parte agravada para, querendo, dentro do prazo recursal legal, apresentar contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entender necessária.
Por fim, advirto da possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, nos casos de interposição de agravo interno, considerado, em votação unânime, manifestamente inadmissível ou improcedente.
Após, retornem os autos conclusos.
Às providências.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
Relator